Tribunal: TJMT
Processo: 1000479-73.2019.8.11.0051
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000479-73.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO RODRIGUES PASSOS - CPF: 328.727.471-68 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – URV – DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FACE DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- Não se conhece de recurso apelação interposto contra decisão de declínio de competência, por não se tratar de sentença, mas decisão interlocutória.

2 - Inexistindo sentença a ser atacada por meio da interposição de apelo, de rigor o não conhecimento do recurso aviado contra decisão interlocutória.

3 - Não se aplica a fungibilidade recursal quando evidenciado erro inescusável.

4 -
Recuso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por FRANCISCO RODRIGUES PASSAS, contra decisão que declinou da competência para o processamento do feito em favor do Juizado da Fazenda Pública.

Contrarrazões ao id n. 11787184.

Sem parecer da douta Procuradoria de Justiça nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado em relatório, cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por FRANCISCO RODRIGUES PASSAS, contra decisão que declinou da competência para o processamento do feito em favor do Juizado da Fazenda Pública.

A questão posta é singela, e entendo que o recurso de apelação não deve ser conhecido em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade – adequação - uma vez que foi interposto em face de decisão interlocutória.

Em se tratando de decisão interlocutória cabível o recurso de agravo de instrumento, consoante a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca do artigo 1.015 do CPC. ( STJ. 4a Turma.
REsp 1.679.909-RS
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018)

Mediante julgamento do Recurso Especial n. 1.704.250/MT, decidiu também a Corte Especial do STJ, por maioria de votos, que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, consoante teses abaixo ementadas:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido."

(STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Posto isso, apesar de não previsto expressamente no rol do art.
1.015
do
CPC/2015
, a decisão interlocutória que acolhe ou rejeita a alegação de incompetência desafia recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso
III
do art.
1.015
do
CPC/2015
, já que ambas possuem a mesma
ratio
, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda.

E mesmo se assim não fosse, apenas por amor ao debate, a chamada decisão irrecorrível, por si só, não tornaria apto ao cabimento do recurso de apelação.

Por tal passo, não há que se falar em aplicação da fungibilidade recursal, em razão da ocorrência de erro inescusável (ou erro grosseiro).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021